Tribunal: STF
Processo: HC 187568
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 588.564/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 6, fls. 98-120). 
    Segundo a inicial acusatória (Doc. 4, fls. 14-15): 
    1) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data anterior ao dia 16 de julho de 2019, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de Itapetininga, RAFAEL BRUNHERA ANTÔNIO, MARCELO ANDRÉ MARZEUSKI, FERNANDO BICUDO GOMES MEIRA e WESLEY DE ALMEIDA OLIVEIRA, qualificados a fls. 05, 06/07, 08 e 09/10, respectivamente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.
    2) Consta ainda que, no dia 16 de julho de 2019, na Rua José Rodrigues, nº 26, Vila Prado e Rua Natasha Gabriele Aparecida Dias, nº 56, Gramados I, nesta cidade e comarca de Itapetininga, RAFAEL BRUNHERA ANTÔNIO, MARCELO ANDRÉ MARZEUSKI, FERNANDO BICUDO GOMES MEIRA e WESLEY DE ALMEIDA OLIVEIRA, qualificados a fls. 05, 06/07, 08 e 09/10, guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 03 “tijolos” de “maconha”, com peso de 3.263,42g (três mil, duzentos e sessenta e três gramas e quarenta e dois centigramas); b) 03 (três) porções de “maconha”, com peso de 79,20g (setenta e nove gramas e vinte centigramas); c) 01 (um) tablete médio de “maconha”, com peso de 260,59g (duzentos e sessenta gramas e cinquenta e nove centigramas); e, d) 01 (uma) porção de “cocaína”, com peso de 50,68g (cinquenta gramas e sessenta e oito centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 7). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pela Ministra Relatora, nos seguintes termos (Doc. 8, fls. 2-3): 
    De início, verifico que os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para manter a prisão preventiva do Paciente já foram apreciados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n.º 532.599/SP, em acórdão assim ementado: 
    "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Supervenientemente à impetração, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, em que o Paciente foi condenado como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 à pena reclusiva de 8 (oito) anos, no regime inicial fechado, mais 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa. Foi-lhe negado o recurso em liberdade, sem acréscimo de fundamentação à decisão primeva. 
    2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas – 3 (três) tijolos de maconha, com peso de 3.263,42g; 3 (três) porções de maconha, com peso de 79,20g; 1 (um) tablete médio de maconha, com peso de 260,59g; e 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 50,68g. 
    3. Desse modo, as medidas cautelares diversas à medida extrema são insuficientes na espécie para a manutenção da ordem pública. 
    4. Ordem de habeas corpus denegada."
    Em relação à condenação do Paciente pelo cometimento do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, o Juízo de primeiro grau consignou o seguinte (fls. 661-662): 
    "A estabilidade da associação é demonstrada não somente pela organização demonstrada, mas também pela quantidade e diversidade das substâncias ilícitas apreendidas, das notícias de dedicação ao comércio ilícito, e de todas as razões acima enumeradas, que deixo de reproduzir neste trecho da sentença para não ser redundante. A logística de armazenamento das drogas; o emprego de veículo; a utilização de diversas propriedades, duas neste processo, a casa de Fernando e a casa de Rafael; e a casa de Wesley, onde posteriormente houve apreensão de drogas e a prisão de sua esposa; o emprego de celulares; e a circunstância de um dos integrantes da associação residir fora de Itapetininga; reforçam a conclusão de que tudo não seria possível se não existisse uma associação." 
    Nesse contexto, aplica-se, em princípio, o entendimento de que "[o] habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (HC 464.010/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). Em consequência, mantida a reprimenda do Paciente quanto à associação, descabe falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. 
    Por fim, o regime inicial fechado foi justificado "em razão da pena aplicada, da quantidade e da diversidade das drogas" (fl. 664), fundamento que não se mostra, primo ictu oculi, desprovido de razoabilidade. 
    Assim, não há como constatar a patente ilegalidade sustentada pela Defesa, o que obsta, ao menos por ora, o acolhimento da pretensão urgente formulada. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar; (b) a condenação por associação para o tráfico não pode ser mantida por este E. Tribunal, principalmente porque não ficou comprovada a estabilidade exigida pela figura típica; (c) o paciente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e (d) ilegalidade da fixação do regime inicial fechado. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente